Tribunal: TCU
Processo: 006.328/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2997/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.328/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Campos Alves (XXX.238.437-XX); Fabio Luiz da Silva Castro (XXX.051.832-XX); Felipe Henrique Goncalves da Silva (XXX.609.908-XX); Jean Carlos Matos de Sousa (XXX.925.502-XX); Juliana Campos Camara Ribeiro (XXX.590.371-XX); Kaline Ziemniczak (XXX.547.519-XX); Luiz Carlos da Silva Garcia Junior (XXX.153.332-XX); Marcos Bernardo de Lima (XXX.611.809-XX); Pamela Constantin de Medeiros Muniz (XXX.251.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.